Tribunal: TJMT
Processo: 1011270-50.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011270-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REJAMERSON CARVALHO DE SOUSA - CPF: 040.613.551-71 (ADVOGADO), WEBER JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 061.223.191-71 (PACIENTE), ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), REJAMERSON CARVALHO DE SOUSA - CPF: 040.613.551-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALKER ALVES DE SOUSA - CPF: 014.863.361-75 (ADVOGADO), WALKER ALVES DE SOUSA - CPF: 014.863.361-75 (IMPETRANTE), EDUARDA GONZAGA NOLETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU SEM ANÁLISE DO MÉRITO A AÇÃO DE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal, com arrimo em tese de nulidade decorrente da ausência de sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória, com vistas à reabertura do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do paciente compromete a higidez do trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a intimação da defesa técnica supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP.

4. A defesa técnica do paciente, então patrocinada pela i. Defensoria Pública Estadual, foi regularmente intimada da sentença e interpôs o devido Recurso de Apelação Criminal, o qual restou desprovido por este e. Tribunal de Justiça. Posteriormente à sua intimação acerca do acórdão que negou provimento ao apelo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, de forma a operar o trânsito em julgado da condenação.

6. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal, não se justifica a excepcional concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Em caso de réu solto, a intimação do advogado ou do defensor público supre a necessidade de intimação pessoal do acusado”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 19/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 861.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJMT, HC n. 1005485-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26/04/2023, DJE 02/05/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011270-50.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE(S):

Dr. REJAMERSON CARVALHO DE SOUSA

Dr. WALKER ALVES DE SOUSA

PACIENTE:

WEBER JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que
deixou de intimar pessoalmente o paciente acerca da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0001301-97.2016.8.11.0079
,

na qual foi condenado pelo crime previsto pelo
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
; vindo a resultar no
trânsito em julgado
da referida condenação, ainda que houvesse sido garantido ao paciente o direito de
recorrer em liberdade.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, os d. causídicos suscitam a tese de
nulidade da intimação do paciente
quanto à referida sentença condenatória, arguindo que a intimação da defesa técnica
não possuiria o condão de suprir a necessidade de sua intimação pessoal
, a resultar, na hipótese concreta, em
prejuízo
decorrente do trânsito em julgado da condenação e da subsequente
expedição de mandado de prisão
em desfavor de
WEBER
, para início do cumprimento de pena.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes postulam,
liminarmente
, o reconhecimento da
nulidade

de todos os atos praticados após a sentença, para que se promova a
intimação pessoal
do paciente, oportunizando-lhe a manifestação acerca do seu interesse em recorrer da sentença, com o consequente
recolhimento do mandado de prisão
expedido em seu desfavor. Subsidiariamente, almejam ao menos a
suspensão
dos efeitos da ordem de prisão.

No
mérito
, requerem a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 279613374 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 280169396) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 280940363.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 283754867).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva da
Ação Revisional
, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, em homenagem aos princípios da
ampla defesa
e da inafastabilidade da jurisdição
, reputo
imprescindível
a análise ainda que superficial da insurgência, a fim de verificar a eventual existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
WEBER JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS
, nos autos da
Ação Penal n.
0001301-97.2016.8.11.0079
,
foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial
fechado.

A sentença condenatória foi prolatada em
05/08/2024
e, conforme informado pelo d. juízo
a quo
a esta eg. Corte de Justiça, a i. Defensoria Pública Estadual, que então patrocinava os interesses do paciente, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, ao qual se
negou provimento
, com a correspondente certificação do
trânsito em julgado
em
12/03/2025.

Posteriormente, com o retorno dos autos à instância singela
, se determinou a expedição do correspondente
mandado de prisão para início do cumprimento de pena.

Feitos esses apontamentos e analisados detidamente os autos, a despeito da irresignação dos d. impetrantes,
entendo que não há ilegalidade manifesta ou inquestionável abuso de poder capazes de serem remediados por esta ação de
habeas corpus
.

Com a regular
publicação da sentença condenatória
, o d. juízo
a quo
promoveu a devida
intimação da i. Defensoria Pública Estadual
que, até aquele momento, patrocinava os interesses de
WEBER
, a qual, a tempo e modo, então interpôs o competente
Recurso de Apelação Criminal
, vindo, posteriormente ao julgamento do apelo, a ser igualmente
intimada
acerca do v. acórdão desta eg. Corte de Justiça, que negou provimento ao recurso, oportunidade em que a i. Defensoria Pública deixou
transcorrer o prazo recursal
in albis
, sem manifestação.

Logo, malgrado o descontentamento dos impetrantes, deve-se relembrar que,
em se tratando de acusado solto,

inexiste obrigatoriedade de intimação pessoal
, bastando, portanto, a
intimação da defesa técnica
, a quem compete manter o acusado
informado de todos os desdobramentos do processo
, inclusive, evidentemente, da prolação de
sentença
, provimento jurisdicional de maior importância.

Dessa forma,
sendo prescindível a intimação pessoal do paciente
, vê-se dos autos que, como preceitua o ordenamento jurídico pátrio, foi
perfectibilizada a intimação da defesa técnica
, a qual, como exposto,
interpôs o cabível Recurso de Apelação Criminal
e, apenas posteriormente ao julgamento do apelo,
deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal
até a certificação do devido trânsito em julgado.

Via de consequência,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
extraordinária concessão de ofício
da ordem, pois, como é cediço, a
intimação regular da i. Defesa

afasta qualquer ofensa
ao devido processo legal
in casu
.

Nesse sentido se inclina o entendimento deste eg. Sodalício. Veja-se:

[...]
Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

(N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Destaquei.

Trata-se, ainda, de entendimento pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado,
in verbis
:

[...]
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

(AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). – Destaquei.

Em idêntico sentido,
in verbis
:

[...]
Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual
. [...]
A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo
.

(AgRg no HC n. 861.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). – Destaquei.

Ante o exposto, com destaque para a
inadequção
do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelos d. impetrantes, tenho que, apesar do esforço em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação d
e
habeas corpus
impetrada em favor de
WEBER JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua excepcional concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025